Tribunal: STF
Processo: RE 1043002
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCINAL. SÚMULA 279/STF. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE. UTILIZAÇÃO DE DADOS OBTIDOS PELA RECEITA FEDERAL PARA INSTRUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. 



    1.  Não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que não transcorreu prazo superior a 8 (oito) anos entre quaisquer dos marcos interruptivos previstos nos incisos do art. 117 do Código Penal.



    2.  Quanto à decadência, para dissentir do acórdão do Tribunal de origem seria necessário revolver tanto a legislação infraconstitucional quanto o quadro fático-probatório, providências inviáveis em recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    3.  O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 601.314, Rel. Min. Edson Fachin, após reconhecer a repercussão geral da matéria, assentou a constitucionalidade do art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001, que permitiu o fornecimento de informações sobre movimentações financeiras diretamente ao Fisco, sem autorização judicial. 



    4.  Esta Corte entende ser possível a utilização de dados obtidos pela Secretaria da Receita Federal para fins de instrução penal. Precedentes. 



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.